Tribunal: TJDFT
Processo: 0700680-40.2020.8.07.9000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DA LICENÇA MATERNIDADE. Período de internação em UTI neonatal. Incidente de uniformização de jurisprudência. Determinação de sobrestamento dos processos. Possibilidade de análise da tutela antecipada. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o Distrito Federal contra decisão proferida pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que deferiu a antecipação de tutela para determinar a prorrogação da licença maternidade em 42 dias, período em que o recém-nascido ficou internado em UTI neonatal. O agravante alega a vedação à execução provisória e concessão de medida liminar contra a Fazenda Pública. Requer a suspensão da eficácia da decisão agravada. Liminar indeferida (ID 16243747). Contrarrazões (ID 16641938).
2. Em virtude da constatação de divergência jurisprudencial sobre o tema, esta Turma acolheu o pedido de uniformização de jurisprudência suscitado nos autos no 0722406-90 (Distrito Federal versus Viviane Guerra de Moura Nunes), de Relatoria do Juiz Almir Andrade. Tal incidente se materializou sob o no 0003092-53.2019.8.07.0000, o qual foi admitido pela Presidente da Turma de Uniformização, Desembargadora Simone Lucindo, e determinado o sobrestamento dos processos e recursos nos quais conste a matéria objeto da divergência até o julgamento do incidente.
3. A determinação de sobrestamento dos feitos nos quais conste matéria objeto da divergência não impede, todavia, a apreciação da tutela antecipada de urgência.
4. O art. 300 do novo Código de Processo Civil, dispõe que a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
5. No caso dos autos, vislumbra-se estarem presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência, que fundamentaram a decisão agravada, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado, bem como resta evidente a urgência do pedido, sob pena de ineficácia de decisão judicial futura, pois a devida assistência aos filhos deve ser dada no momento atual, não podendo aguardar o desenrolar do processo.
6. Agravo CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Decisão agravada mantida. Condeno o recorrente vencido em honorários que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. Acórdão lavrado em conformidade com o art. 46 da Lei 9.099/95.